Tribunal: TCU
Processo: 005.476/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se apreciam aposentadorias instituídas no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  IBAMA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam aposentadorias instituídas no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as aposentadorias de Jorditanea Souto, José Alves Santos e Luiz Antonio Viana Galvão, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as aposentadorias de Maria Ady Aires Maranhão e Rubem Alves, negando o registro dos atos correspondentes 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados mencionados no subitem 9.2 retro, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte os aludidos interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos de concessão, livres das irregularidades indicadas, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.